Tribunal: TJES
Processo: 0001639-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001639-95.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001639-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com imposição de 800 dias-multa e pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais coletivos. A defesa requereu a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto às circunstâncias do crime e à aplicação do art. 42, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da confissão e da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como o afastamento da condenação por danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de ato de comercialização, sendo suficiente o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, quando não configurado o destino para consumo próprio.
4. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão e ausência de instrumentos típicos de uso pessoal, evidenciam a finalidade mercantil da substância entorpecente, afastando a tese de uso exclusivo.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação parcialmente inválida: a negativação das circunstâncias do crime baseou-se em elementos genéricos, que não extrapolam o tipo penal. No entanto, a valoração negativa da quantidade e natureza das drogas mostrou-se idônea e suficiente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
6. O acréscimo de 3 anos na pena-base foi considerado desproporcional, sendo adequado o redimensionamento para 6 anos e 3 meses de reclusão, com 625 dias-multa, observando-se critérios jurisprudenciais consolidados.
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou expressamente a traficância, não havendo reconhecimento da prática do crime nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.
8. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, ante a primariedade e bons antecedentes do réu, sendo vedada a reapreciação da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
, conforme fixado no Tema 712 do STF.
9. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos deve ser afastada diante da ausência de instrução probatória específica e da complexidade da mensuração dos prejuízos à coletividade, recomendando-se que a questão seja discutida na esfera cível competente.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, alínea “c”, 44, incisos II e III, 43, incisos III e IV, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AREsp 2287806/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/12/2024;
STJ, AREsp 2.858.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/03/2025;
STF, RE 666334 RG, Tema 712, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/03/2017;
STJ, AgRg-EDcl-AREsp 1.500.449/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 07/10/2024;
STJ, AgRg-REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 25/03/2025;
STJ, REsp 2.144.002/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001639-95.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Pereira
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id. 13581689).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls.
02/03
dos autos físicos, acostados no id. 13581686, narra que:

[...] no dia 05 de maio de 2022, por volta das 11h31min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, localidade conhecida como “pó do aviso” e por intenso tráfico de drogas, bairro Aviso, nesta urbe, quando avistaram um indivíduo que ao perceber a aproximação da guarnição apresentou nervosismo e se pôs a caminhar de forma rápida.

Ato contínuo, os militares realizaram a abordagem no denunciado e procederam a revista pessoal encontrando em seu bolso o valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em notas fracionadas, e ao ser questionado sobre a origem da quantia encontrada LUIZ não soube responder, demonstrando nervosismo com sintomas de tremedeira e suor frio, o que fez com que os militares suspeitassem ainda mais, momento em que solicitaram a ajuda do cão policial Nill que logrou êxito em encontrar em um local próximo a abordagem 05 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína.

Na ocasião o denunciado foi questionado se haveria mais entorpecentes em sua residência e ele disse que sim, então fora realizada a busca domiciliar na qual os militares lograram êxito em encontrar embaixo da cama duas porções pesando 50g (cinquenta grama) de substância análoga a cocaína, que segundo o denunciado havia comprado pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e ainda no quarto encontraram o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vale ressaltar, durante a abordagem o cão policial Nill foi empregado em todo o perímetro próximo ao local que se deu o fato logrando êxito em encontrar em pontos distribuídos
106 (cento e seis) pedras de substância análoga ao crack, 01 (uma) pedra grande de substância análoga ao crack, 53 (cinquenta e três) papelotes de “cocaína”, 10 (dez) buchas de substância análoga a maconha, e 09 (nove) tiras de substância análoga a maconha, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
800 (oitocentos) dias-multa,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral coletivo, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa do apelante, nas razões recursais acostadas no id. 13581692, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes,
constante
no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e,
de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

À vista disso, demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo que
não merece prosperar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, para o de uso de entorpecentes,
disposto
no artigo 28, da mesma lei.

Isso porque
o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. I
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferece
r, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizaçã
o ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez,
o artigo 28, também da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

A esse respeito, o § 2º do citado artigo estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Assentadas tais premissas, c
onstata-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou suficientemente comprovada por meio dos elementos acostados no i
d.
13581686, notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 04, do
Boletim Unificado
de fls. 07/10
, do Auto de Apreensão
de fl. 27, do
Auto de Constatação Provisório de fl. 28 e do Laudo definitivo de química forense de fls. 157/158, corroborados pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo
, a
autoria
está devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas
e prisão do apelante.

Nesse particular, os policiais
CB/PMES Cassio do Carmo Plaster e CB/PMES Aurelio Campos Maciel
narraram,
ainda na fase investigativa, a dinâmica da apreensão das drogas, o local onde o apelante se encontrava e as circunstâncias que demonstraram a traficância. Confira-se:

[...]
que a equipe de Força Tática em cumprimento Operação Sentinela Isolada, quando no Patrulhamento Tático Motorizado pela Av. Cachoeiro do Itapemirim (pó do aviso),
local este conhecido pelas guarnições pelo intenso registro de apreensões e detenções por tráfico de drogas
; avistou um indivíduo próximo à esquina, sendo que este ao perceber a aproximação da guarnição demonstrou bastante nervosismo e caminhou de forma rápida.
Mediante a fundada suspeita, foi realizada a abordagem no nacional posteriormente identificado como LUIZ CARLOS PEREIRA,
que durante a busca pessoal realizada, foi encontrada no bolso de LUIZ CARLOS a quantia de R$ 212,00 em notas diversas, que ao ser questionado sobre o valor, não soube precisar
.
Durante a abordagem, LUIZ CARLOS apresentava tremedeira e suando frio, o que levantou ainda mais suspeita sobre seu comportamento.
Com o apoio da equipe K-9, foi empregado o Cão policial NILL, o qual apontou o local próximo do abordado,
sendo encontrados 05 papelotes de cocaína. Ao questionar o abordado sobre o material encontrado, este assumiu a propriedade do entorpecente e decidiu colaborar, informando que no buraco do bloco no muro de sua residência, teria mais uma carga de cocaína.

Ao chegar ao local indicado, casa nº 21 (próximo do local de abordagem), não foi encontrado o entorpecente citado no buraco do bloco. Entretanto, segundo LUIZ CARLOS, talvez algumas das suas sobrinhas poderia ter pego, enquanto estava ocorrendo a abordagem.
Questionado se havia mais entorpecente na sua residência, LUIZ CARLOS no relatou que debaixo da cama havia duas porções de cocaína, que pesavam juntas 50g
, e que havia comprado por R$ 2.000,00, com a intenção de revendê-las. No local indicado foram encontradas as porções citadas, que segundo ele cada uma pesava 25g, e no quarto também foram encontradas a quantia de R$ 150,00 em espécie.
Informo que
no decorrer da abordagem o Cão policial Nill estava sendo empregado em todo perímetro, próximo do local onde LUIZ CARLOS foi abordado, sendo localizado em vários pontos o total de 106 pedras de substância análoga ao crack, 01 pedra bruta de substância similar ao crack, 53 papelotes de substância similar à cocaína, 10 buchas de substância similar a maconha e 09 tiras de substância semelhante à maconha; entorpecentes estes que LUIZ CARLOS afirmou não ser de sua propriedade.
Mediante os fatos LUIZ CARLOS foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi entregue sem lesões corporais juntamente com o material apreendido. Foi necessário o uso de algemas, a fim de resguardar a integridade física dos envolvidos e minimizar o risco de fuga do conduzido. [...].

Em juízo (arquivo audiovisual acostado no id. 13581686), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o policial CB/PMES Aurelio Campos Maciel narrou os fatos de forma harmônica ao depoimento prestado na esfera policial e aos fatos apresentados na denúncia. Vejamos:

[...] que a guarnição estava no patrulhamento na localidade, sendo que
é um local bastante conhecido pelo
intenso
tráfico de entorpecente, assim como vários registros já de apreensões que a gente fez no local
;
que
em determinado momento a gente avistou o indivíduo aí que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele caminhou de forma rápida, o que levantou suspeita, ele estava um pouco nervoso, aí fizemos a abordagem;
na abordagem, na busca pessoal, foi encontrada
apenas
uma quantidade de dinheiro, em notas diversas; que ele não soube precisar a quantia, ficou tremendo mesmo, estava com uma tremedeira que despertou ainda mais suspeita para a guarnição; que empregamos o cão policial, por se tratar de um local que eles escondem em entulhos, em diversos pontos lá; que o cão encontrou próximo a ele cinco pinos de cocaína, ele assumiu a propriedade
; que a gente perguntou se tinha mais, inicialmente ele afirmou que tinha um restante no bloco da entrada da casa dele, que era tipo um beco que dava acesso e no bloco tinha uma
carga
de cocaína; que nós verificamos nesse ponto e não foi localizado; que da casa dele ao local da abordagem tinha aproximadamente vinte, vinte e cinco metros, era bem próximo; que no ponto onde ele falou que estava no bloco não foi encontrado esse entorpecente; que a gente questionou mais uma vez, ele falou que poderia ter sido sua sobrinha que poderia ter pego no momento da abordagem;
que ele afirmou que debaixo do colchão tinha mais duas porções de cocaína, que, segundo ele, tinha comprado para revender
; nós fomos no local e foi encontrado esse entorpecente;

posterior, o cão fez mais buscas próximo onde ele estava inicialmente e aí foi encontrado mais esse material entorpecente, só que esse material encontrado posterior ele não assumiu a propriedade
[...].

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de
fé pública.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

[...]
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Quanto ao apelante, ao
ser interrogado nas esferas investigativa e judicial (autos físicos acotados no
id. 13581686
)
,
apesar de
afirmar ser apenas usuário
e negar a propriedade da totalidade da droga, ele admitiu
que a regi
ão onde reside é conhecida pelo intenso fluxo de tráfico de drogas
e
confirmou em juízo que
foram encontrados em sua residência 50 g (cinquenta gramas) de cocaína.

Nessa linha, ainda que realmente pertencessem ao apelante
apenas
50 g (cinquenta gramas)
de cocaína, tem-se que tal quantidade, aliada à natureza da droga, é significativa e, em cotejo com as demais provas
dos autos, não
demonstra ser
crível que seria apenas para consumo. Pelo contrário, o que se
extrai
dos autos é a finalidade mercantil do apelante, ao manter em sua residência drogas devidamente acondicionadas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
além de ser apreendido em sua posse quantidade de dinheiro em
espécie,
em notas trocadas.

Ademais, impende registrar que, após prosseguirem as buscas próximo ao local onde o apelante foi abordado, os policiais encontraram
10 (dez) buchas de maconha, 58 (cinquenta e oito) papelotes de cocaína, 106 (cento e seis) pedras de
crack
, 01 (uma) pedra grande de
crack
para ser fracionada e 09 (nove) tiras de maconha, envoltas individualmente por plástico, conforme Auto de Apreensão (fl. 27) e Laudo definitivo (fls. 157/158).
Ou seja, as provas dos autos contrapõem a alegação de que o apelante seria apenas usuário e comprovam a traficância praticada.

Nesse cenário, as circunstâncias da apreensão das drogas e da prisão do apelante, somadas às provas produzidas e à considerável quantidade de drogas apreendida não deixam dúvidas de que
o entorpecente
se destinava à mercância ilícita
e de que, ainda que assim não fosse, o apelante
trazia drogas consigo
e as
mantinham em depósito
, em sua residência,
verbos que subsumem o fato a um dos núcleos verbais do tip
o penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, configurado o crime de tráfico de drogas.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com o apelante nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo próprio, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob es
s
e aspecto, restou configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, mesmo que o apelante seja usuário, conforme sustentado em seu interrogatório e alegado por sua defesa, destaco que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o apelante seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou comprovado que o réu

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar
.

Na sequência, uma vez mantida a condenação, passo à análise do pedido subsidiário de
redimensionamento da pena.

No caso em exame, na

primeira fase da dosimetria
,
o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, em cotejo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
valorou
negativamente as circunstâncias do delito e considerou preponderantes em desfavor do apelante a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, fixando a
pena-base em 08 (
oito
) anos de reclusão
, nos seguintes termos:

[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias

do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas foi praticado por volta das 11h31min, ou seja, em plena luz do dia, e em local público, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Nesse sentido, necessário colacionar trecho do Voto do Excelentíssimo Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, cujos fundamentos se aplicam ao caso em tela,
in vebis:
“[...]

As circunstâncias também foram corretamente valoradas, eis que o réu realizava o transporte das drogas em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas
, tendo, inclusive, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga. [...]” (TJES, trechos do voto na APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0000994-79.2021.8.08.0006; RELATOR(A): Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA; data do julgamento: 03/08/2022) – grifei Vale citar, ainda, trecho do Voto do Excelentíssimo Desembargador Revisor UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0002219-96.2020.8.08.0030, verbis: “[...]
Quanto às ‘circunstâncias do delito’, também deve ser negativada. Consta que o crime foi cometido em via pública, na região central do município de Sooretama, o que revela audácia e certeza da impunidade
. [...]” (TJES, trechos do voto do Desembargador Revisor UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO na APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0002219-96.2020.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargador HELIMAR PINTO; Data do Julgamento: 05/04/2023). As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza

da droga é desfavorável, haja vista que duas das substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante.
A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 106 (cento e seis) pedras de crack, 01 (uma) unidade de crack pesando 20,2 gramas, 02 (duas) porções de crack, 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha e 09 (nove) tiras de maconha, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base
em
08 (oito) anos
de reclusão
.[...]. (grifos originais).

Em relação às
circunstâncias
do delito,
verifico que a fundamentação utilizada para negativar o referido vetor, consistente
na afirmação de
que a conduta delitiva foi praticada "
em plena luz do dia, e em local público
",
é genérica e baseada em elementos que não extrapolam o tipo penal de tráfico de drogas, impondo-se a sua neutralização.

Em consonância, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 444/STJ . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. [...]
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é fundamentada na avaliação negativa das circunstâncias do crime, devido à prática do delito à luz do dia e em residência própria. Contudo, tal fundamentação é considerada desproporcional, uma vez que esses elementos não extrapolam o tipo penal de tráfico de drogas.
4. Nos termos do Tema 1.139 dos recursos repetitivos, é vedado utilizar ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado ( § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/06), pois tal prática viola o princípio da presunção de inocência. Assim, a mera existência de processos em andamento não constitui fundamento idôneo para obstar a aplicação do benefício. Inteligência da Súmula 44/STJ. 5 . A pena é redimensionada para 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão e 173 dias-multa, aplicando-se o redutor do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 e mantendo-se o regime semiaberto devido à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2287806 AL 2023/0027598-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

Por outro lado, entendo que as circunstâncias
referentes à quantidade e à natureza da droga, na forma do artigo
42, da Lei nº 11.343/2006, de fato são desfavoráveis ao apelante e foram fundamentadas de forma idônea para exasperação da pena-base,
pois tais vetores, no caso concreto, extrapolaram o normal à própria tipificação do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, c
omo demonstraram as provas, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo e manter em depósito elevada quantidade e variedade de drogas, r
eitere-se,
10 (dez) buchas de maconha,
50g (cinquenta gramas) de cocaína,
58 (cinquenta e oito) papelotes de cocaína, 106 (cento e seis) pedras de
crack
, 01 (uma) pedra grande de
crack
para ser fracionada e 09 (nove) tiras de maconha, envoltas individualmente por plástico,
p
rontas para serem comercializadas.

Nesse
cenário
, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.

Não obstante, entendo que o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base demonstra-se desarrazoado, pois, considerando
que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, e que a p
ena-base foi fixada em 08 (
oito
) anos de reclusão e 800 (
oitocentos
) dias-multa,
constata-se o elevado incremento de 3 (
três
) anos de reclusão e 300 (
trezentos
) dias-multa, notadamente porque as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
sã
o, em sua maioria,
favoráveis.

Quanto ao patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Dito isso, reconhecidas negativamente a quantidade e a natureza das drogas, aplico o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal do tráfico de droga e
redimensiono a pena-base do apelante para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação à
segunda fase da dosimetria,
ao contrário do que a defesa
sustenta
,
o apelante não faz jus a
o reconhecimento da
circunstância
atenuante da confissão
espontânea
,
prevista n
o artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, pois, como s
e evidencia do
s autos,
em nenhum momento
ele
confessou a
prática
do crime de tráfico de drogas, mas tão
somente afirmou ser usuário e
negou expressamente a traficância realizada. Aplica-se, nesse caso, o enunciado
da Súmula 630,
do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 630 do STJ – A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Dessa forma,
à míngua de circunst
âncias atenuantes
ou
agravantes,
mantenho a pena-base acima.

Na
terceira fase
, não
se vislumbrou
causas de diminuição e de aumento de pena. No entanto, considerando o pedido da defesa de redimensionamento da pena, entendo que deve ser reconhecida
ao apelante

a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima redutora.

No caso, em que pese o réu seja primário e possua bons antecedentes, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor
com fundamento na natureza e na quantidade das drogas apreendidas. Vejamos:

[...] Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois, embora o réu não possua antecedentes ou outros procedimentos criminais, a
natureza
, a
variedade
e a
quantidade
excessiva de drogas – 106 (cento e seis) pedras de crack, 01 (uma) unidade de crack pesando 20,2 gramas, 02 (duas) porções de crack pesando 49,9 gramas, 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha e 09 (nove) tiras de maconha (Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 157/158) –, aliadas às circunstâncias da traficância (drogas escondidas em diversos pontos),
evidenciam que não se tratava de um tráfico de drogas eventual por parte do réu, o que afasta a aplicação da minorante em questão
. [...].

Entretanto, o
juiz

sentenciante
já havia utilizado a natureza e a quantidade de drogas como fundamentação para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podendo utilizá-los novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.
Nessa linha, destaco a
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de mérito em sede de repercussão geral (Tema 712), assentando que:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena
.

Também é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Afastado o vínculo associativo e, por ser possível verificar pelos autos, de maneira inequívoca, a primariedade do acusado ao tempo do delito e a existência de bons antecedentes, bem como a inexistência de outros elementos a justificar a negativa do benefício, correta a incidência da causa especial de diminuição de pena. 2.
Por ocasião do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que "a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.
3.
Na espécie, as instâncias ordinárias já empregaram a vetorial relativa à quantidade de drogas para aumentar a pena-base, de modo que não cabe a este Superior Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, deslocar essa circunstância para a terceira etapa da dosimetria a fim de modular a fração da minorante.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.500.449; Proc. 2019/0138336-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 01/10/2024; DJE 07/10/2024).

Dessa forma,
não havendo qualquer impeditivo comprovado nos autos, entendo ser adequad
o
o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
Luiz Carlos Pereira
, bem como a aplicação da fração máxima redutora, sob pena de ocorrência de
bis in idem,
caso mantido o fundamento utilizado na sentença recorrida.

Portanto, em razão da incidência do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas,
reduzo a pena de
Luiz Carlos Pereira
para 02 (
dois
) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de
208
(
duzentos
e
oito
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
fixo
o regime inicial
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Por fim
, ainda que não tenha sido objeto de irresignação específica por parte da defesa, observo que
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada
.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelos acusados
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o
decote
da condenação do apelante ao
pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo,
diante da ausência de produção probatória específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reduzir
a
pena d
e
Luiz Carlos Pereira
para 02 (
dois
) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial aberto,
e pagamento de
208
(
duzentos
e
oito
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direitos, além de af
astar

a indenização por danos morais coletivos,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

Considerando o regime de cumprimento de pena aberto estabelecido para o
apelante
, prevalecendo o voto deste Relator,
expeça-se o alvará de soltura em seu benefício nestes autos
, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)